Tribunal: TJMT
Processo: 1017276-39.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017276-39.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), SILVIO ROBERTO MARTINELLI (EMBARGADO), IGOR FINHOLDT ABUBAKIR - CPF: 131.459.316-10 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO DE PAIVA BOTTA - CPF: 099.472.456-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):

SILVIO ROBERTO MARTINELLI

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve integralmente decisão interlocutória. A parte embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade, contradição e erro material, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado adequadamente a cláusula de mera tolerância, a ausência de
animus
novandi
, a inaplicabilidade de precedente utilizado, bem como a incidência da Lei nº 9.514/1997 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requer o saneamento dos alegados vícios, com atribuição de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir o mérito da controvérsia ou apenas para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta suficientemente as questões relevantes ao julgamento, com fundamentação jurídica e jurisprudencial apta a justificar a conclusão adotada.

O órgão julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas aqueles necessários à solução da controvérsia.

O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração efetiva de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado e busca a rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador deve enfrentar apenas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não sendo obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.

O prequestionamento não dispensa a demonstração da existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.514/1997.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão em ID nº
371460860
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, para manter integralmente a r. decisão interlocutória.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão e obscuridade, decorrentes de análise incompleta da cláusula de mera tolerância e da ausência de animus
novandi
, bem como contradição e erro material, em razão da aplicação de precedente manifestamente inaplicável ao caso concreto (
distinguishing
).

Aduz, ainda, a existência de omissão, ante a ausência de manifestação acerca da legislação federal aplicável (Lei nº 9.514/97) e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os alegados vícios, com atribuição de efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do ID nº 375908384.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
SILVIO ROBERTO MARTINELLI

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão em ID nº
371460860
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, para manter integralmente a r. decisão interlocutória.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
AGRAVANTE(S): BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):
SILVIO ROBERTO MARTINELLI

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, processo nº 1015642-79.2026.8.11.0041, originário da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, a qual deferiu tutela de urgência para suspender os atos de leilão extrajudicial do imóvel vinculado ao contrato de financiamento imobiliário nº 000721333-6, com fixação de multa cominatória em caso de descumprimento.

O Juízo de origem fundamentou a concessão da medida na existência de prova documental do pagamento realizado pelo autor mediante boleto fornecido pela assessoria de cobrança da instituição financeira, circunstância que, segundo o magistrado, geraria, ao menos em sede de cognição sumária, fundada controvérsia acerca da regularidade da consolidação da propriedade e da legitimidade do procedimento expropriatório, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e do dever de cooperação. Reconheceu, ainda, o perigo de dano irreversível ao autor, pessoa idosa com oitenta anos de idade, que utiliza o imóvel como moradia.

O agravante, em suas razões (ID 362327367), sustenta, em síntese, que a consolidação da propriedade fiduciária constitui ato jurídico perfeito e acabado, insuscetível de reversão por pagamento parcial realizado após sua efetivação, sendo vedada a purgação da mora nessa fase, nos termos da legislação vigente.

Defende, ademais, que o recebimento do valor pago pelo agravado não configura novação, porquanto ausente o indispensável
animus
novandi
, e que a cláusula contratual de mera tolerância afasta expressamente qualquer interpretação em sentido contrário, de modo que os requisitos da tutela de urgência não estariam preenchidos, havendo, ao revés, perigo de dano inverso ao credor fiduciário, impedido de alienar bem já incorporado ao seu patrimônio.

O agravado, em contrarrazões (ID 366849351), sustenta que a controvérsia não se resume a um pagamento parcial unilateral, mas decorre de efetiva negociação bilateral, na qual a própria instituição financeira forneceu o boleto, estipulou o valor e recebeu o pagamento sem qualquer ressalva, conduta que, segundo defende, configura comportamento contraditório incompatível com os deveres de lealdade e transparência impostos pela boa-fé objetiva.

Argumenta, ainda, que o agravante não trouxe aos autos qualquer demonstração documental da consolidação da propriedade, do cumprimento das formalidades legais exigidas pela Lei nº 9.514/97 ou do montante necessário para a purgação da mora, o que, por si só, inviabilizaria a reforma da decisão agravada nesta fase de cognição sumária.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

1) Não preenchimento dos pressupostos da tutela de urgência, irreversibilidade da consolidação da propriedade fiduciária e vedação à purgação da mora após sua efetivação

A controvérsia central deste tópico consiste em definir se, diante do quadro fático delineado nos autos, a decisão agravada acertou ao reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que a consolidação da propriedade fiduciária já se encontrava efetivada quando do ajuizamento da demanda, de modo que o procedimento expropriatório seguia seu curso regular, amparado pela Lei nº 9.514/1997.

Nesse contexto, defende que não haveria probabilidade do direito em favor do agravado, porquanto, após a consolidação, a legislação vigente não mais admite a purgação da mora, restando ao devedor fiduciante apenas o exercício do direito de preferência, condicionado ao pagamento integral da dívida, acrescida de todos os encargos, nos termos do art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997, incluído pela Lei nº 13.465/2017.

O agravado, por sua vez, não nega a existência do procedimento expropriatório, mas questiona sua regularidade, apontando que a própria instituição financeira, por intermédio de sua assessoria de cobrança, emitiu boleto bancário, estipulou o valor e recebeu o pagamento sem qualquer ressalva, conduta que, segundo sustenta, gera fundada dúvida sobre a validade dos atos subsequentes.

Acrescenta que o agravante não demonstrou documentalmente o cumprimento das formalidades legais exigidas para a consolidação da propriedade, o que, por si só, justificaria a manutenção da tutela deferida.

A análise do ponto exige, inicialmente, a correta compreensão do regime jurídico da alienação fiduciária de bem imóvel.

A Lei nº 9.514/1997, com a redação conferida pela Lei nº 13.465/2017, estabelece procedimento cogente e de ordem pública para a execução extrajudicial da garantia fiduciária.

Verificada a mora do devedor fiduciante, o credor fiduciário promove sua notificação, nos termos do art. 26 da referida lei, abrindo-se prazo para a purgação.

Transcorrido esse prazo sem o adimplemento integral, opera-se a consolidação da propriedade em nome do credor, que fica obrigado a promover os leilões extrajudiciais no prazo legal.

A partir da consolidação, a legislação vigente não mais admite a purgação da mora, assegurando ao devedor apenas o direito de preferência na aquisição do bem, a ser exercido até a data do segundo leilão, mediante pagamento da totalidade da dívida e dos encargos.

Esse entendimento encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp 1.649.595/RS, assentou que, com a entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, não mais se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do fiduciário, sendo assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI
N .
9.514/1997. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA .
APELAÇÃO. DESERÇÃO AFASTADA. EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR
FIDUCIÁRIO .
POSSIBILIDADE ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.465/2017. APÓS, ASSEGURA-SE AO DEVEDOR FIDUCIANTE APENAS O DIREITO DE
PREFERÊNCIA .
PRAZO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 27 DA LEI N. 9 .514/1997. IMPOSIÇÃO LEGAL INERENTE AO RITO DA EXCUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INOBSERVÂNCIA. MERA
IRREGULARIDADE .
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Convém destacar que o recurso especial foi interposto contra decisão publicada após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, sendo analisados os pressupostos de admissibilidade recursais à luz do regramento nele previsto (Enunciado Administrativo n. 3/STJ
) .
2. O propósito recursal cinge-se a definir: i) a possibilidade de purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária, submetidos à Lei n. 9.514/1997, após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário; e
ii
) se é decadencial o prazo estabelecido no
art
. 27 da Lei n. 9.514/1997 para a realização do leilão extrajudicial para a excussão da garantia.
3 .
Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 4. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior, à luz do CPC/1973, dispõe que o preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição, nos termos do art. 511, com a juntada da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de
pagamento .
5. Segundo o entendimento do STJ, a purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com garantia de alienação fiduciária, submetidos à disciplina da Lei n. 9.514/1997, é admitida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do
art
. 26, § 1º, da lei de regência, ou a qualquer tempo, até a assinatura do auto de arrematação, com base no art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966, aplicado subsidiariamente às operações de financiamento imobiliário relativas à Lei n. 9 .514/1997.6. Sobrevindo a Lei n. 13 .465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei n. 9.514/1997 o § 2º-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei
n .
70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária.7. Desse modo: i) antes da entrada em vigor da Lei n. 13 .465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário;
ii
) a partir da entrada em vigor da lei nova, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2º-B do art. 27 da Lei n . 9.514/1997.8. O prazo de 30 (trinta) dias para a promoção do leilão extrajudicial contido no
art
. 27 da Lei n. 9.514/1997, por não se referir ao exercício de um direito potestativo do credor fiduciário, mas à observância de uma imposição legal - inerente ao próprio rito de execução extrajudicial da garantia -, não é decadencial, de forma que a sua extrapolação não extingue a obrigação de alienar o bem imóvel nem restaura o status quo ante das partes, acarretando apenas mera irregularidade, a impedir tão somente o agravamento da situação do fiduciante decorrente da demora imputável exclusivamente ao fiduciário.9 . Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1649595 RS 2017/0015335-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2020)

Ocorre, todavia, que a aplicação desse regime pressupõe a regular observância das formalidades legais que antecedem e condicionam a própria consolidação da propriedade.

A validade do ato
consolidatório
depende, necessariamente, do cumprimento do procedimento notificatório previsto no art. 26 da Lei nº 9.514/1997, sem o qual a consolidação não se aperfeiçoa validamente.

No caso concreto, o agravado instruiu a demanda originária com documentos que demonstram em cognição sumária ter entrado em contato com representantes da instituição financeira para regularizar sua situação contratual, tendo recebido, como resposta, boleto bancário emitido pela própria assessoria de cobrança do banco, com valor e data de vencimento por ela estipulados, o qual foi integralmente quitado em 16 de janeiro de 2026, conforme comprovante de pagamento constante dos autos (
IDs
227436026 e 227436032 – PJE 1º Grau).

Posteriormente, o agravado foi informado de que o contrato já estaria consolidado e que não haveria possibilidade de regularização, conforme documento de ID 227436023.

Esse conjunto documental é suficiente para, neste momento processual, caracterizar a probabilidade do direito do agravado, na medida em que
evidencia
, ao menos em tese, que a instituição financeira aceitou negociar, emitiu boleto, recebeu o pagamento e, em seguida, manteve o procedimento expropriatório sem qualquer esclarecimento sobre a destinação do valor recebido ou sobre a compatibilidade dessa conduta com o estado de consolidação que alegava já existir.

Quanto ao perigo de dano, sua configuração é inequívoca.

O leilão extrajudicial, uma vez realizado, produz efeitos imediatos sobre a esfera jurídica de terceiros adquirentes, tornando praticamente irreversível a situação fática e jurídica do imóvel.

Tratando-se de bem imóvel, a alienação do bem antes do julgamento definitivo da demanda poderia esvaziar completamente a utilidade do provimento jurisdicional final, caso se conclua, após a instrução, pela irregularidade do procedimento expropriatório.

No caso:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL. IMÓVEIS RURAIS CONTÍGUOS. UNIFICAÇÃO FÁTICA DA ÁREA EXPLORADA. EXTENSÃO TOTAL INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS DO MUNICÍPIO. EXPLORAÇÃO DIRETA PELO NÚCLEO FAMILIAR. UTILIZAÇÃO DO BEM PARA MORADIA E SUBSISTÊNCIA. IRRENUNCIABILIDADE DA GARANTIA. HIPOTECA VOLUNTARIAMENTE CONSTITUÍDA. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA AFASTAR A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA JURISDICIONAL. SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE, LEILÃO E EXPROPRIAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender o procedimento de execução extrajudicial referente à Cédula de Crédito Bancário nº C40331434-4, bem como impedir a consolidação da propriedade, a realização de leilão ou qualquer ato de alienação do imóvel matriculado sob o nº 7.640 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Juína/MT. 2. O agravante sustenta a ausência de comprovação de que o imóvel seja efetivamente trabalhado pela família, utilizado como moradia ou destinado à subsistência do núcleo familiar, além de alegar que o bem foi voluntariamente oferecido em garantia real, circunstância que afastaria a impenhorabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência para suspender o procedimento de execução extrajudicial e impedir a consolidação da propriedade, a realização de leilão ou qualquer ato de alienação do imóvel alegado como pequena propriedade rural familiar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 5. Os documentos constantes dos autos demonstram, em cognição sumaria, que os agravados exercem atividade agrícola e residem no imóvel rural objeto da lide. 6. Os imóveis rurais mostram-se contíguos e compõem unidade produtiva, cuja área total é inferior a quatro módulos fiscais do município de localização, atendendo ao critério objetivo fixado pelo STF no Tema 961 da repercussão geral. 7. A proteção constitucional da pequena propriedade rural familiar possui natureza de norma de ordem pública, indisponível e irrenunciável, não sendo afastada pela constituição voluntária de hipoteca ou alienação fiduciária, porquanto destinada à tutela da dignidade da pessoa humana, da moradia e da subsistência familiar. 8. Demonstrada, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese de impenhorabilidade e o perigo de demora pelo risco de consolidação da propriedade, realização de leilão ou alienação forçada do bem, atos capazes de produzir efeitos expropriatórios de difícil ou impossível reversão antes do exame definitivo da controvérsia. 9. Mantem-se a tutela de urgência que suspendeu dos atos notariais e expropriatórios incidentes sobre o imóvel, a fim de preservar a utilidade do provimento jurisdicional e evitar situação irreversível, até o julgamento do mérito da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência destinada a suspender atos de execução extrajudicial sobre imóvel rural exige a demonstração da probabilidade do direito à impenhorabilidade e do perigo de dano decorrente da possível alienação forçada do bem. 2. A pequena propriedade rural familiar é impenhorável, ainda que oferecida em garantia hipotecária, quando presentes indícios suficientes de exploração familiar e enquadramento da área nos limites constitucionais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC,
arts
. 300 e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.038.507/MG (Tema 961), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 21.12.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.182.241/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 12.12.2022; TJMT, AI nº 1007364-18.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2026. (N.U 1011022-50.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 19/05/2026)

O risco de dano ao agravante, por outro lado, é consideravelmente menor, pois o imóvel permanece como garantia real e o valor já recebido encontra-se em poder da instituição financeira, que poderá retomar os atos expropriatórios caso a ação seja julgada improcedente.

A reversibilidade da medida, portanto, milita em favor de sua manutenção.

A alegação de perigo de dano inverso, fundada na impossibilidade de alienar bem já incorporado ao patrimônio do credor fiduciário, não se sustenta nesta fase processual, pois a suspensão temporária do leilão não implica desconstituição da consolidação nem impõe ao agravante qualquer obrigação de natureza patrimonial diversa da manutenção do estado de fato até o julgamento definitivo da controvérsia.

Conclusão

Por todo o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão interlocutória.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026